Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010858-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL ARCANJO DE JESUS - CPF: 066.162.731-48 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), CLAUDIO ARCANJO DE SOUSA - CPF: 829.976.671-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – RÉU CITADO POR EDITAL E REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CONTESTAÇÃO DE NEGATIVA GERAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
- AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA RENDA DO ALIMENTANTE – JUÍZO DE RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação dos alimentos, impõe-se a observância do trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, sendo ônus da parte demonstrar a real capacidade contributiva do alimentante.

Hipótese em que o alimentante foi citado por edital e representado pela Defensoria Pública na condição de curador especial, não tendo sido comprovada, por prova documental idônea, sua efetiva renda.

Mantida a fixação dos alimentos, por refletir medida prudente e razoável, compatível com os elementos dos autos e adequada à preservação do equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010858-47.2024.8.11.0003

APELANTE:
GABRIEL ARCANJO DE JESUS

APELADO:

CLAUDIO ARCANJO DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIEL ARCANJO DE JESUS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis
, lançada nos autos da ação de alimentos ajuizada em face de
CLAUDIO ARCANJO DE SOUSA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de condenar o requerido ao pagamento a título de alimentos o valor correspondente 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante sustenta, em suas razões recursais, que o
decisum
deixou de considerar elementos que evidenciariam a real capacidade econômica do recorrido, como transferências bancárias, áudios e indícios de alto padrão de vida.

Argumenta que a fixação dos alimentos em 1/3 do salário mínimo é insuficiente para suprir as necessidades do alimentando, violando o binômio necessidade/possibilidade e o princípio da dignidade da pessoa humana, pugnando pela majoração dos alimentos para o valor equivalente a 1 (um) salário mínimo integral ou percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do piso salarial da categoria profissional de motorista de prancha (Id 290213411).

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, onde defende pela manutenção da sentença, ao fundamento de que a decisão atacada foi proferida com base nos elementos constantes nos autos e que a parte apelante não comprovou a efetiva renda do recorrido.

Sustenta que a fixação dos alimentos em 1/3 do salário mínimo observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, sendo prudente ante a ausência de provas robustas da capacidade financeira do alimentante.

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 291414986.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GABRIEL ARCANJO DE JESUS
, ajuizou ação de alimentos em face de
CLAUDIO ARCANJO DE SOUSA
, e, após tentativas frustradas de localização do genitor-alimentante, este foi citado por edital no Id 290213897, sendo certificado o decurso do prazo sem apresentação de defesa, de modo que a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial, apresentando contestação por negativa geral no Id 290213400.

Ato contínuo sobreveio sentença julgou parcialmente procedente, e com base no conjunto probatório constante nos autos, fixou os alimentos no patamar equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, após reconhecer que o apelante não logrou êxito em comprovar documentalmente a renda auferida pelo alimentante, no qual insurge-se o apelante pugnando pela majoração da prestação alimentar.

Contudo, em que pese às alegações do recorrente, constata-se que este apenas limitou-se em apresentar planilhas unilaterais e alegações genéricas quanto à suposta renda do alimentante, sem a juntada de documentos idôneos que demonstrassem, de forma segura, a real capacidade econômica do recorrido.

Ao fixar os alimentos, o magistrado de primeiro grau observou com precisão o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, levando em consideração, ainda, o fato de que o alimentando, embora maior, permanece em idade escolar, fator que naturalmente amplia suas despesas.

Portanto o
decisum
recorrido, agiu com moderação e prudência ao fixar a obrigação alimentar em um terço do salário mínimo, como medida de equilíbrio entre a preservação das necessidades básicas do alimentando e a capacidade de cumprimento pelo alimentante, evitando a fixação de valor inatingível e, consequentemente, o inadimplemento da obrigação.

Ademais, cumpre destacar que eventual alteração no valor dos alimentos poderá ser postulada em ação revisional, caso haja mudança superveniente nas condições financeiras das partes, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS –MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO –
RÉU CITADO POR EDITAL – CONTESTAÇÃO NEGATIVA GERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU - TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do alimentando, dentro das condições econômicas do alimentante”
(N.U 1000020-34.2019.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA SUPERIOR DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por menor, representada por sua genitora, contra sentença que fixou os alimentos em 50% do salário mínimo, além da obrigação de contribuir com 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há elementos suficientes para majorar a pensão alimentícia, considerando a alegação de que o alimentante possui capacidade financeira superior à demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme preceitua o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

4. A menor, atualmente com 13 anos de idade, demonstrou a necessidade de suporte financeiro para alimentação, saúde, educação e lazer.

5. O alimentante, por sua vez, comprovou auferir renda mensal de um salário mínimo como vigilante, sem que a parte recorrente tenha demonstrado, de forma concreta, qualquer incremento patrimonial que justificasse a majoração da pensão.

6. A simples ostentação de padrão de vida superior em redes sociais, sem documentos idôneos que atestem renda efetiva superior, não configura prova suficiente para alterar a pensão alimentícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A majoração da pensão alimentícia exige prova concreta da maior capacidade financeira do alimentante, sendo insuficiente a mera alegação de padrão de vida demonstrado em redes sociais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002664-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/06/2023”
(N.U 0000067-90.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR REVELIA DO GENITOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – NECESSIDADES EXTRAORDINÁRIAS A TORNAR NECESSÁRIA A SUA MAJORAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS
- RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Ausente prova efetiva da possibilidade do alimentante e da necessidade extraordinária da adolescente, a justificar a majoração da obrigação alimentícia fixada”
(N.U 1000447-94.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2024, Publicado no DJE 25/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS - PROCEDÊNCIA - DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS QUE CABE A AMBOS OS GENITORES – ART. 1.566, IV, DO CÓDIGO CIVIL
- PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO
– VERBA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM O TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, o dever de prestar alimentos aos filhos incumbe a ambos os genitores. Em que pese a decretação de revelia do alimentante, considera-se para o arbitramento do quantum a narrativa do próprio alimentado no sentido de que o genitor recebe singelo salário mensal em torno de R$ 1.000,00 (mil reais). Assim, deve ser mantida a verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pois arbitrada com razoabilidade e em observância às necessidades do infante/credor e as possibilidades do genitor/alimentante”
(TJ-MT 00008075720168110008 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2021)

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025